Tribunal: STF
Processo: AI 764556
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À MAGNA CARTA DE 1988. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. INSUBSISTÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não caracteriza cerceamento de defesa. 




3. É de incidir a Súmula 282/STF. 




Agravo regimental desprovido.